Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716305-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR ANTONIO NAPPE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAIR ANTONIO NAPPE, contra a decisão proferida nos autos da produção antecipada da prova (autos no 0716850-50.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de BARRETOS-SP, local onde se situa a agência do Banco do Brasil com a qual a parte autora teria contratado e que, ao menos em tese, teria a obrigação de produzir a prova requerida (ID 124497002): “Cuida-se de pedido de produção antecipada de prova deduzido por ADAIR ANTONIO NAPPE em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Nos termos do art. 381, §2o, do CPC, na ação de produção antecipada de prova a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de BARRETOS-SP, local onde se situa a agência do Banco do Brasil com a qual a parte autora teria contratado e que, ao menos em tese, teria a obrigação de produzir a prova requerida”. Nesta sede, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar o não envio do feito para a Comarca de Barretos/SP. Afirma que a regra é que a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que o Banco do Brasil S/A tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas em nosso CPC. Esclarece ainda, que a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e que aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a União no polo passivo, faz desaparecer referida competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso; reconhecer a competência perante a 7a Vara Cível de Brasília e, o deferimento da justiça gratuita, vez que o agravante é aposentado e recebe o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é recurso é tempestivo. Concedo ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, por não possui recursos suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP, por ser o local onde se situa a agência do Banco do Brasil com a qual a parte autora teria contratado e que, ao menos em tese, teria a obrigação de produzir a prova requerida. O autor, por sua vez, ajuizou a ação no local da sede do banco réu, utilizando a regra de competência determinada pelo CPC no artigo 53, III: “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo prolator da decisão, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Nesse caso, não há que se falar em aleatoriedade da escolha do autor, visto que o foro tem previsão legal. Ressalta-se que o consumidor tem a opção de ajuizar a ação em foro de seu domicílio, conforme disposto no art. 101, I, do CDC. Note-se, contudo, que se trata de uma opção do consumidor. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial e, portanto, relativa, conforme entendimento sumulado do STJ: SÚMULA 33 – “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício. 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07479820220208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/03/2021).- g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência do Codex. 2. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07112638420218070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/07/2021). – g.n. Pelo exposto, DEFIRO a liminar, para determinar que os autos permaneçam na 7a Vara Cível de Brasília, até decisão final do colegiado.. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 01:08:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador